Tribunal: TJDFT
Processo: 0739077-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDAS ESPECIAIS INDEFERIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que, no processo no 0703474-24.2023.8.07.0013, indeferiu os pedidos de revisão da sanção disciplinar e concessão de benefícios extramuros (saídas especiais, teste e sistemáticas), bem como o pedido de revisão judicial da ocorrência no 58/2024.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve irregularidade no procedimento adotado pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar (CAI) na aplicação da sanção disciplinar ao agravante; (ii) definir se é cabível a concessão dos benefícios extramuros de saídas especiais, teste e sistemáticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em conformidade com o Relatório Avaliativo, as metas do plano individual de atendimento relativas à elaboração de um projeto de vida dissociado da seara infracional não foram plenamente alcançadas pelo agravante. Assim, não há falar na concessão dos pedidos de saídas especiais ao jovem.
4. A ocorrência disciplinar indevidamente apurada pela Comissão e Avaliação Interdisciplinar é passível de revisão judicial e anulação, quando há indícios de desconformidade com o regulamento e de ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; ECA, art. 121, caput; Lei no 12.594/12, arts. 1o, §2o, incisos I, II e III, 35, incisos V e IX, 42, caput; Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Distrito Federal, arts. 21, inciso V e 38, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620812, 07053205920218070009, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/9/2022; TJDFT, Acórdão 1640303, 00009431120208070013, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/11/2022.